Tribunal: CARF
Processo: 13609.900143/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900143/2011-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.467 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
ZANINI FLORESTAL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurado e informado,
em parecer conclusivo, o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900143/2011-87
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.467 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
104/108) , que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 40, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
constantes das DCOMP ali informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, informado no valor de R$ 71.137,77 e reconhecido no valor de R$
66.271,09, tendo em vista que a soma das parcelas de composição do crédito informadas nas
DCOMP foi insuficiente para comprovar a apuração do saldo negativo informado.
Foram confirmadas todas as parcelas de crédito informadas pela contribuinte na
DCOMP 36091.86095.270606.1.3.02-0908, conforme quadros, a seguir reproduzidos, constantes
da “Análise de Crédito” do Despacho Decisório, às folhas 42/43:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 03), a contribuinte alegou que se
equivocou no preenchimento do demonstrativo de crédito na DCOMP
36091.86095.270606.1.3.02-0908 e que a correta composição do crédito é a constante do quadro
a seguir reproduzido, anexando, para comprovação, fichas da DIPJ 2006 às folhas 58/63, os
comprovantes de arrecadação às folhas 64/73 e a DCOMP às folhas 74/77:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.467 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese, que “a pretensão da interessada de alterar informações constantes da PER/DCOMP
para viabilizar o deferimento de sua compensação não pode ser acatada, tendo em conta a
vedação imposta pelo art. 77 da IN 900/2008”.
Ciência do acórdão DRJ em 25/06/2019 (folha 145). Recurso voluntário
apresentado em 10/07/2019 (folha 111).
A recorrente, à folhas 113, reitera suas alegações anteriores e anexa aos autos
cópia da DIPJ 2006, ano-calendário 2005 (folhas 114/141), da qual merece ser reproduzida a
Ficha 12A (folha 128), na qual é apurado o IRPJ do período:

É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.467 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.900143/2011-87

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A contribuinte informou nas DCOMP em questão crédito de saldo negativo do
ano-calendário 2005, tendo se equivocado no preenchimento do demonstrativo de crédito ao não
detalhar corretamente sua composição.
Parece evidente que não houve intenção de alteração do crédito utilizado nas
compensações, mas meramente um erro de fato no preenchimento do demonstrativo de crédito
da DCOMP.
Cotejando-se as parcelas de crédito informadas na DCOMP e confirmadas no
Despacho Decisório com a apuração do IRPJ do ano-calendário 2005 na DIPJ correspondente ao
período e ao quadro constante da manifestação de inconformidade e reproduzido no relatório
supra, observa-se que a contribuinte pleiteia o reconhecimento das seguintes parcelas adicionais
de crédito:
1. R$ 989,32, correspondentes a parcela do pagamento de R$ 2.633,29 a que se
refere o comprovante de arrecadação à folha 66, do qual só foi reconhecida no
Despacho Decisório a parcela de R$ 1.643,97;
2. R$ 1.074,12, correspondentes à diferença entre os valores alegado (R$
64.352,77) e confirmado (R$ 63.278,65) da retenção de imposto de renda pela
fonte pagadora de CNPJ 00.000.000/4934-49;
3. R$ 1.953,38, correspondente ao pagamento a que se refere o comprovante de
arrecadação à folha 64;
4. R$ 849,86, correspondente à parcela do crédito que a contribuinte alega ter
sido compensada pela DCOMP 22889.09769.280205.1.3.02-7915.
Desta forma, é necessário verificar se tais parcelas efetivamente compõem o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, crédito utilizado nas DCOMP em análise.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
apurado e informado, em parecer conclusivo, o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital